Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701343-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE PEIXE PILOTO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de Id. 103270063 dos autos no 0034466-89.2016.8.07.0001 que, em cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em face de RESTAURANTE PEIXE PILOTO EIRELI – ME, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo, ao fundamento de que tal medida não é pertinente à fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o banco exequente alega que é cabível a penhora do veículo em questão, pois foi dado em garantia ao acordo formalizado na ação de busca e apreensão, homologado por sentença, em que o credor renunciou a parte da dívida para facilitar o pagamento. Relata que restou acordado que as partes não teriam intenção de novar, tendo sido o veículo ofertado como garantia, em caso de descumprimento do ajuste. Aduz que, diante do inadimplemento do contrato e da falta de interesse da executada em quitar a dívida, é cabível o prosseguimento do feito originário, com a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo, que, inclusive, já restou localizado. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que se trata de dívida líquida, certa e exigível, com a garantia do veículo em questão; perigo de dano, decorrente dos prejuízos experimentados pelo exequente; e reversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo. Preparo nos Ids. 29524476 e 29524477. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não restou demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento, não se prestando a esse desiderato a alegação genérica de prejuízo. Ademais, verifica-se que a decisão determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 1 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora